Tribunal: STF
Processo: MS 23219
Classe: MS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-30
Data de publicação: 2005-06-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 142, I E § 2º,
DA LEI N. 8.112/90. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO APÓS A
INATIVIDADE. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DISCIPLINAR. PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE. INFRAÇÕES
PRATICADAS DE FORMA CULPOSA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      O direito, da Administração Pública Federal, de
 punir seus servidores prescreve em cinco anos quanto às infrações
passíveis de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade
e destituição de cargo em comissão, contados a partir da data em que
 o fato tornou-se conhecido [art. 142, I e § 2º, da Lei n.
8.112/90].
2.      O fato do servidor público ter atendido aos
requisitos para a concessão de aposentadoria não impede a
instauração de processo administrativo para apurar a existência de
falta eventualmente praticada no exercício do cargo. Precedente [MS
n. 21.948, Relator o Ministro NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.12.95].
3.      O
Presidente da República prescinde do assentimento do Tribunal de
Contas da União para exercer sua competência disciplinar. Precedente
 [MS n. 20.882, Relator o Ministro CELSO DE MELLO, DJ
23.09.94].
4.      Não obstante o caráter contributivo de que se reveste
 o benefício previdenciário, o Tribunal tem confirmado a
aplicabilidade da pena de cassação de aposentadoria. Precedente [MS
n. 23.299, Relator o Ministro SEPULVEDA PERTENCE, DJ
12.04.2002].
5.      A alegação de que os atos administrativos teriam
sido praticados de forma culposa reclama dilação probatória
incompatível com o mandado de segurança.
6.      Agravo regimental a que
 se nega provimento.